Tribunal: TJMT
Processo: 0002453-90.2016.8.11.0012
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002453-90.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK,

Parte(s):

[JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (APELADO), GISELI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 001.599.151-20 (APELANTE), CLEUDILENI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 031.962.641-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO), VALTER SANTANA - CPF: 021.681.701-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEIS OBJETOS DE PROGRAMA HABITACIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE A TERCEIRO – OCUPAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO – NÃO ATENDIMENTO –PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA – CONHECIMENTO DAS REGRAS – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – PREENCHIDOS – INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – DESPROVIMENTO.

O programa habitacional residencial é voltado para a população carente, e seu objetivo é a destinação do imóvel para a moradia do cessionário e da sua família.

As pessoas beneficiadas com o imóvel objeto do programa habitacional têm conhecimento da impossibilidade de repasse do bem a terceiro, e, caso se mude de cidade, deve devolvê-lo à Prefeitura Municipal.

A ocupação de imóveis oriundos do programa habitacional, sem a autorização do Município, é irregular e sujeita o invasor à ordem de desocupação, sem direito a eventual indenização pelas benfeitorias, porque não configura posse, mas mera detenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Giseli Pereira dos Santos e Cleudilene Ferreira dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, movida pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial, para reintegrar o Autor na posse dos imóveis indicados na inicial, e improcedentes os pedidos reconvencionais de permanência nos imóveis, retenção ou indenização pelas benfeitorias realizadas e a obrigatoriedade do reconvindo, ou Autor, ceder-lhes outros imóveis para fins de moradia (id. 22047484, págs. 01/03).

As Apelantes pretendem a reforma da sentença recorrida, alegando que os documentos constantes dos autos e as testemunhas ouvidas em Juízo confirmam a situação de hipervulnerabilidade social em que vivem, bem assim a necessidade da moradia.

Defendem que se enquadram no perfil para serem beneficiadas com um imóvel no programa habitacional e estão devidamente cadastradas, porém, até o momento, não foram beneficiadas, sem qualquer motivo que justifique a negativa.

Asseveram que o Município Recorrido não comprovou haver fila de pessoas que necessitam de moradia aguardando ser comtempladas.

Sustentam que não há provas de pessoas cadastradas nos programas, em situação de vulnerabilidade social e nem mesmo desabrigadas na cidade de Nova Xavantina.

Por fim, salientam que, na hipótese de manutenção da sentença, devem ser indenizadas pelas benfeitorias úteis e necessárias.

O Município de Nova Xavantina apresentou suas contrarrazões, afirmando que houve o descumprimento dos requisitos do Termo de Cessão de Uso de Bens Imóveis Urbanos, requerendo a manutenção da sentença (id. 22049955, págs. 01/07, 22049956, págs. 01/06, 22049957, págs. 01/06, 22049958, págs. 01/06 e 22049959, págs. 01/02).

Determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça (id. 46404458, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 51958984, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Giseli Pereira dos Santos e Cleudilene Ferreira dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, movida pelo Recorrido, julgou procedente o pleito inicial e improcedentes os pedidos reconvencionais.

Consta dos autos que o Município de Nova Xavantina/MT propôs a Ação de Reintegração de Posse, contra Giseli Pereira dos Santos e Cleudilene Ferreira dos Santos, alegando que as Requeridas estão ocupando, irregularmente, os imóveis localizados na Rua 3, Quadra 16, Casa 13 e na Rua 3, Quadra 88-A, Casa 15, ambos no Residencial Mário Duílio Henry, bairro Jardim Tropical III, setor Nova Brasília, oriundos do Programa Meu Lar, Subprograma
Tô Feliz
.

Salientou, na inicial, que os imóveis foram cedidos, inicialmente, às Sras. Helaine Maria de Souza e Josirene Pereira de Miranda e, com a mudança das beneficiárias para outros Municípios, as Requeridas invadiram as casas.

Argumentou que o Termo de Cessão de Uso de Imóvel Urbano estabelece que, no caso de mudança da família, durante o prazo de vigência da cessão, o imóvel deve ser devolvido à Prefeitura Municipal.

Diante disso, postulou a reintegração de posse dos referidos bens.

Citadas, as Requeridas apresentaram a contestação e pedido de reconvenção, com vistas a obrigar o Município a conceder a moradia, ainda que em outros imóveis habitacionais.

A Magistrada singular julgou procedente o pedido reintegratório e improcedente o pleito reconvencional. Veja-se:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido reintegratório, fazendo-o para o reintegrar o autor na posse dos imóveis constantes da Unidade Habitacional sito Rua 3, Quadra 16, Casa 13, Residencial Mario Duilio Henry, Bairro Jardim Tropical III, Setor Nova Brasília e Rua 3, Quadra 88-A, Casa 15, Residencial Mario Duilio Henry I, Bairro Jardim Tropical III, Setor Nova Brasília, nesta cidade.

Fixo as demandadas prazo máximo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntaria dos imóveis, findo o qual desde já resta determinado cumprimento forçado da presente ordem, mediante auxilio policial a critério do oficial de justiça.

Em consequência, julgo improcedentes os pedidos reconvencionais de permanência nos imóveis; retenção ou indenização pelas benfeitorias realizadas; e obrigatoriedade do reconvindo/autor ceder-lhes outros imóveis para fins de moradia, tudo conforme art. 487, I, do CPC.

Condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, cuja exigibilidade fica suspensa por serem beneficiarias da gratuidade judiciária (art. 98, §3°, CPC).

Contra esta decisão, Giseli Pereira dos Santos e Cleudilene Ferreira dos Santos interpuseram o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que, na Ação de Reintegração de Posse, cabe ao autor, nos termos do artigo 561, do Código de Processo Civil, provar a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data e a perda da posse.

O referido dispositivo legal assim dispõe:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Da análise do caderno processual, verifico que o Apelado preencheu os referidos requisitos, uma vez que detinha a posse dos imóveis, objeto da ação reintegratória, que foram cedidos às senhoras Helaine Maria de Souza e Josirene Pereira de Miranda.

As Cessionárias mudaram para outras cidades e as Recorrentes, Giseli Pereira dos Santos e Cleudilene Ferreira dos Santos, sem autorização do Recorrido, invadiram os referidos imóveis, praticando o esbulho.

A Comissão do Programa Habitacional Meu Lar notificou, administrativamente, a Recorrente Cleudilene Ferreira dos Santos, em 18/03/2005, para desocupar o imóvel, antes cedido à Josirente Pereira de Miranda (id. 22042463, págs. 01/02). Contudo, o pedido não foi atendido.

Já a Apelante Giseli Pereira dos Santos, a mencionada Comissão tentou notificá-la, mas não obteve sucesso, conforme demonstra o documento encartado nos autos (id. 22042463, pág. 04).

A documentação constante do caderno processual demonstra que o Recorrido e a pessoa beneficiada com o imóvel, quando da entrega deste, firmavam um Termo de Cessão de Uso de Imóvel Urbano, padrão para todos os casos (id. 22042466, págs. 03/04 e id. 22042467, pág. 01).

Consta do referido Termo, especificadamente, na Cláusula Terceira, que, durante o prazo de validade da cessão, o cessionário não poderia dar outra destinação que não fosse a sua própria habitação e que deveria residir no imóvel, sob pena de ver cassado, sumariamente, seu direito. Veja-se:

Cláusula 3º - Do prazo de Validade – Durante o prazo de vigência da presente cessão, o Cessionário (a) não poderá dar destinação outra senão a sua própria habitação, devendo, portanto, morar no imóvel sob pena de ver cessado sumariamente o presente termo, tendo o (a) cessionário (a) 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel.

Ficou expresso ainda – Cláusula Primeira, § 5
o
, inciso III – que, em caso de mudança da família, deveria efetuar a devolução da unidade habitacional à Prefeitura,
in verbis:

III – Em caso de mudança da família durante o prazo de vigência deste Termo, o Cessionário deverá efetuar a devolução da Unidade Habitacional à Prefeitura Municipal.

Na Cláusula Quarta, há previsão de que a cessão do imóvel a terceiros implicaria a perda da cessão, retornando o imóvel ao Município:

Cláusula §4ª - Da Cláusula Resolutiva - Em caso de cessão do Cessionário, a Terceiros, seja a qualquer título, cessa o a pessoa da família, seja a título oneroso ou gratuito, implicará automaticamente na perca da cessão ora concedida, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, cabendo sumariamente o direito a reintegração da posse, que é exclusivo do Cedente, com prazo de 30 (Trinta) dias para desocupação do imóvel.

Denota-se das cláusulas constantes do Termo de Cessão de Uso de Imóvel Urbano que os imóveis eram cedidos às pessoas, previamente cadastradas, para moradia, mas que, em nenhuma hipótese, poderia ser cedido a terceiros.

Dessarte, em vista de as Recorrentes terem ocupado os imóveis, sem que o Apelado tivesse autorizado, ou cedido, é incontroverso que não têm direito de ocupá-los.

Frise-se que os imóveis desse tipo de Programa Habitacional destinam-se às pessoas necessitadas e que foram, previamente, cadastradas e selecionadas, pelo Município.

Não há desconsiderar que as Apelantes são conhecedoras das regras de vedam o repasse do imóvel a outras pessoas, já que afirmaram, nas razões recursais, que estão cadastradas no Programa para receberem a casa.

O fato de serem pessoas necessitadas e que preenchem os requisitos para ser beneficiadas com o imóvel, não torna legítima sua posse, porque tais bens são destinados às pessoas selecionadas pelo Apelado.

Ao residirem nos imóveis, sem autorização expressa do Recorrido, as Apelantes assumiram o risco de terem de desocupá-los a qualquer momento, já que não foram a elas cedidos.

No que tange ao pleito de pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas, tenho não merecer acolhimento, uma vez que a ocupação irregular dos imóveis não configura posse, mas detenção e, por isso, não gera tal direito.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL–

DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – PRETENSÃO DE EXPROPRIAÇÃO EXCLUSIVA DAS BENFEITORIAS MANTIDAS EM ÁREA PÚBLICA – INTERESSE PROCESSUAL DA ADMINISTRAÇÃO – OMISSÃO –

INEXISTÊNCIA – LINHA VERDE/MG.

1. (...).

2.
A ocupação irregular, a qualquer título, de área pública, não autoriza a indenização de benfeitorias, por não se equiparar o mero detentor com o posseiro.

3. (...). (REsp 1353976/MG, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018). (Negritei).

Enfatizo que, diferentemente do sustentado, há comprovação de que a Recorrente Cleudilene Ferreira dos Santos foi devidamente notificada para desocupar o imóvel (id. 22042463, págs. 01/02).

Além disso, verifico que, no Contrato de Transferência de Direito de Imóvel, firmado entre Cleudilene Ferreira dos Santos e Josirene Pereira de Miranda (id. 22043477, págs. 03/04) há indicação de que se trata de imóvel do Programa Meu Lar, Subprograma Tô Feliz. Logo, tinha conhecimento de que passaria a ocupar o imóvel de forma irregular.

Com relação à Apelante Giseli Pereira dos Santos, embora não tenha documento que comprove o recebimento da notificação de desocupação do imóvel, é evidente que sabia que a ocupação não era lícita, já que passou a residir no imóvel, após a saída da família beneficiada que era seu irmão, conforme salientado na contestação,
in verbis
:

A Requerida é pobre na acepção REAL do termo e passou a residir no imóvel localizado na Rua 3, Quadra 16, Casa 13, Residencial Mário Duílio Henry, após seu irmão e sua família deixarem o local com destino a outro Município, em razão de uma proposta de emprego, tendo sido motivada em razão da grande dificuldade financeira da família.

Diante de tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto por Giseli Pereira dos Santos e Cleudilene Ferreira dos Santos, mantenho
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020